Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-64.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIAS ALVES DE ANDRADE - CPF: 460.380.351-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A interrupção da prescrição, dependente da citação válida do réu dentro do prazo legal previsto no artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, não se verifica quando a diligência não é cumprida. Nesse caso, o despacho que ordena a citação perde sua eficácia interruptiva, permitindo que a prescrição continue a correr normalmente e eventualmente se consume durante o trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIAS ALVES DE ANDRADE, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0035677-34.2013.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:

“A presente execução encontra-se representada pelo titulo executivo – Cédula de Crédito Bancário nº B22030128-8 (ID. 55421593-pág. 32).

Impende destacar que a prescrição intercorrente já foi analisada por este juízo no ID. 85050104 e reformada pelo V. Acórdão de ID. 95100820, tratando-se de coisa julgada.

Desta feita, não houve paralisação do processo ou qualquer desídia do executado que lhe pudesse lhe imputar os efeitos da prescrição”

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- a Exceção de Pré-Executividade discute a prescrição comum da ação (ORIGINÁRIA), a qual tinha o prazo exequendo de 5(cinco)anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, §5, I, do CC;

- o termo inicial para a fluência do prazo prescricional quinquenal deverá corresponder ao dia seguinte aquele previsto na cártula para o pagamento da última parcela, qual seja, 03/02/2014;

- a Exequente, tinha até 04/02/2019, para promoção dos atos para a realização da citação válida do executado;

- a citação válida do agravante se deu somente em 11/11/2022, ou seja, ocorreu mais 9 (nove) anos, após o despacho que recebeu a inicial, quando deveria ter ocorrido no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme previsto no art. 240,§ 2°, do CPC e art. 802,§ único, do CPC;

Desse modo, o provimento deste recurso para declarar a prescrição intercorrente, a fim de que seja extinta a execução, nos moldes do art. 354 c/c o art. 487, II, do CPC.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido no ID 233034197.

O agravado apresentou as contrarrazões de Id. 238946192, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso, o banco recorrido ajuizou a demanda, em 23.08.2013, visando receber crédito oriundo de cédula de crédito bancária, vencida em 03.02.2014.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, o prazo prescricional aplicável à hipótese é quinquenal, a contar do vencimento da última parcela:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, DO CPC)– NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título. Precedentes do STJ.” 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000189-25.2018.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Já o regramento processual civil estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
.

Na hipótese
sub judice
, conforme salientado, a demanda fora ajuizada em 23.08.2013, respeitando o prazo prescricional.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o artigo 240 Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

O despacho inicial foi proferido em 10.09.2013, mas a citação ocorreu somente em 11.11.2022 por edital, quando já escoado o prazo prescricional do título (vencido em 04.02.2019).

Assim sendo, diante do transcurso de 09 anos, 1 mês e 23 dias sem a perfectibilização da citação válida do devedor, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil. Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão. Sentença mantida.” (TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Por conseguinte, constata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, todas às vezes que acionado, atendeu prontamente.

Ademais, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação, tendo sido utilizados todos os meios disponíveis para localização dos executados. Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar prescrita a pretensão e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024